Tribunal: TJDFT
Processo: 0742568-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 08 (OITO) PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 2,25G (DOIS GRAMAS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 OU 37, AMBOS DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA SEGUNGA FASE ALTERADA PARA 1/6 (UM SEXTO). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉ COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, os usuários não tiveram dúvidas em indicar a acusada, na delegacia, como a pessoa que lhes vendeu a porção de droga.

2. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 ou 37, ambos da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que participaram do monitoramento e da prisão da ré, demonstram que a droga encontrada com a acusada se destinava à difusão ilícita.

3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

4. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de a acusada, após ser beneficiada com liberdade provisória, praticar novo delito.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

6. In casu, a exasperação da pena-base-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada.

7. A diminuição da pena em razão de circunstância atenuante deve ser proporcional à pena-base imposta, o que enseja a elevação de fração de diminuição da pena para o patamar de 1/6 (um sexto).

8. A apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que apresenta maus antecedentes.

9. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), aumentar o quantum de redução da pena na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.